Tribunal: TJPA
Processo: 0002406-27.2017.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, E ART. 213, CAPUT, DO CPB, E ART. 1º, V, DA LEI Nº 8.072/1990. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COAÇÃO RESISTÍVEL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. As provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação. De outra banda, no que cerne a alegação de ausência de liame subjetivo, cumpre inicialmente informar que o liame subjetivo é a comunhão de vontades, é a comunhão consciente de interesses entre os envolvidos na prática do delito. É preciso que um agente saiba o que o outro irá fazer, e é preciso haver uma concordância mútua e consciente entre a ação desses agentes. Isso não necessariamente quer dizer que precisa haver um ajuste prévio, ou seja, que os agentes combinem antecipadamente a prática do crime. É perfeitamente possível existir liame subjetivo, e consequentemente concurso de pessoas, ainda que não haja ajuste prévio entre os agentes envolvidos. O ajuste prévio pode surgir no ímpeto da prática do crime ou sequer ter existido. Portanto, não é necessário um acordo de vontades, basta que uma vontade adira à outra;2. A alegação de não aplicação da atenuante da confissão espontânea resta prejudicada, uma vez que o magistrado sentenciante reconheceu a confissão do apelante e aplicou a redução em 06 (seis) meses;3. Quanto a coação resistível, insculpida no art. 65, inciso III, alínea ?c?, vejo que não merece prosperar tal alegação, pois conforme informado pelo próprio apelante, em juízo (mídia de fl. 93), o acusado Serrão não colocou uma arma em sua cabeça para o cometimento do crime, e que o fez por achar que seria uma espécie de ?consideração?, uma vez que Serrão lhe deu um emprego. Ademais, vemos também que o acusado ajudou Serrão na prática do crime, pois em seu depoimento em sede judicial (mídia de fl. 93), afirmou que foi buscar a corda usada para amarrar a vítima Joanyson, ou seja, todos os seus atos denotam que cometeu o ilícito por vontade própria;4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº:
0002406-27.2017.8.14.0068
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORREA/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
J. S. C.
(DEFENSORA PÚBLICA GABRIELA MACHADO MORAES DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, E ART. 213, CAPUT, DO CPB, E ART. 1º, V, DA LEI Nº 8.072/1990. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COAÇÃO RESISTÍVEL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação. De outra banda, no que cerne a alegação de ausência de liame subjetivo, cumpre inicialmente informar que
o
liame subjetivo
é a comunhão de vontades, é a comunhão consciente de interesses entre os envolvidos na prática do delito.

É preciso que um agente saiba o que o outro irá fazer, e é preciso haver uma concordância mútua e consciente entre a ação desses agentes.
Isso não necessariamente quer dizer que precisa haver um ajuste prévio, ou seja, que os agentes combinem antecipadamente a prática do crime. É perfeitamente possível existir liame subjetivo, e consequentemente concurso de pessoas, ainda que não haja ajuste prévio entre os agentes envolvidos. O ajuste prévio pode surgir no ímpeto da prática do crime ou sequer ter existido.
Portanto, não é necessário um acordo de vontades, basta que uma vontade adira à outra
;
2. A alegação de não aplicação da atenuante da confissão espontânea resta prejudicada, uma vez que o magistrado sentenciante reconheceu a confissão do apelante e aplicou a redução em 06 (seis) meses;
3. Quanto a coação resistível, insculpida no art. 65, inciso III, alínea ¿c¿, vejo que não merece prosperar tal alegação, pois conforme informado pelo próprio apelante, em juízo (mídia de fl. 93), o acusado Serrão não colocou uma arma em sua cabeça para o cometimento do crime, e que o fez por achar que seria uma espécie de ¿consideração¿, uma vez que Serrão lhe deu um emprego. Ademais, vemos também que o acusado ajudou Serrão na prática do crime, pois em seu depoimento em sede judicial (mídia de fl. 93), afirmou que foi buscar a corda usada para amarrar a vítima Joanyson, ou seja, todos os seus atos denotam que cometeu o ilícito por vontade própria;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º de fevereiro a 08 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0002406-27.2017.8.14.0068
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORREA/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
J. S. C.
(DEFENSORA PÚBLICA GABRIELA MACHADO MORAES DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
J. S. C.
, objetivando reformar a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/Pa, que o condenou à
pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 45 (quarenta e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, I, II e V, e art. 213, caput, do CPB, e art. 1º, V, da Lei nº 8.072/1990.

Narra a denúncia que que no dia 25 de dezembro de 2016, o acusado em coautoria com o vulgo ¿Serrão¿, teriam abordado o casal Allana Cristina de Sousa Alves e Joanyson Andrei Oliveira, no ramal do sítio do Louro, neste Município, praticando o roubo, em concurso de pessoas, com o emprego de arma de fogo e o estupro em face de Allana, mantendo as vítimas horas em seu poder, restinguindo a liberdade dos ofendidos.

Consta que após abordarem as vítimas, os acusados indagaram sobre a vida da primeira vítima, Joanyson, e, em seguida fizeram o mesmo com a segunda vítima, Allana.

Informa que, os autores levaram a vítima Joanyson para a área interna do sítio, onde os indiciados com uma corda prenderam seus braços e as pernas, tendo o indiciado J. S. C., saiu em sua motocicleta, enquanto o indiciado Eurides Fernando Serrão Palheta se dirigiu até o local onde estava a vítima Allana. E após diversas ameaças de morte, o acusado Eurides Fernando, prendeu os bracos e pernas da vítima Allana, a ameaçando com arma de fogo. A vítima suplicava que seu algoz poupasse a sua vida e de seu namorado Joanyson, momento em que o Eurides Fernando, despiu sua calça e portando sua rama de fogo em uma das mãos, manteve relações sexuais com a vítima, além de ter determinado que a mesma praticasse sexo oral.

Descreve ainda que Eurides Fernando, retornou ao local onde a vítima Joanyson estava e o ameaçou de morte, além de ter dito: ¿SE TU TENTAR FUGIR, TU JÁ SABE, VOU TE MATAR¿. Logo em seguida voltou para o local onde estava a vítima Allana, tendo a ameaçado novamente com a arma de fogo e com esta mantido relação sexual anal.

O acusado J. S. C., logo voltou e junto com o acusado Eurides Fernando, asfixiaram a vítima Joanyson com um saco plástico, sendo que J. S. C. segurava a vítima enquanto o acusado Eurides Fernando, colocava o saco na cabeça desta.

Após a agressão, o acusado Eurides Fernando, levou a vítima Allana até a vítima Joanyson, onde os ameaçou de morte caso contassem o ocorrido a polícia.

Em
Razões Recursais (fls. 114/116)
, pugna a defesa pela absolvição ante a negativa de autoria e ausência de liame subjetivo em relação ao crime de estupro.

Asseverou ainda que, a dosimetria da pena do crime de roubo deve ser modificada, pois o Magistrado sentenciante deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da coação resistível, ambas previstas no artigo 65, inciso III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿, do CPB.

Em
contrarrazões (fls. 119/122),
o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO.

Segundo a defesa, deve ser o apelante absolvido, em razão da negativa de autoria e ausência de liame subjetivo em relação ao crime de estupro, pois a própria vítima deixou claro que o estupro ocorreu em um momento em que o apelante se retirou do local, que este não contribuiu e que ficou visível que apenas seguia ordens de Serrão, não havendo nenhuma prova nos autos que indique que o acusado sabia da intenções do réu de cometer o estupro contra a vítima.

Passo então à análise da argumentação.

Em seu depoimento prestado em sede policial, a vítima
Allana de Sousa Alves,
descreveu como o acusado lhe abordou e como a submeteu à violência sexual (fls. 25/26 - Apenso):
¿(...) que estava com seu namorado JOANYSON ANDREY OLIVEIRA PEREIRA, no interior de um veículo, parados por dois homens em duas motocicletas, os quais passaram a distratar Andrey e disseram que iam chamar a polícia, pois o carro em que estavam era suspeito de tráfico de drogas, passando os acusados a indagarem sobre sua vida pessoal da declarante e de seu namorado, que um dos acusados mandou ANDREY sair do carro e ficou sozinho com a declarante, ocasião em que passou a revistar a declarante, apalpando em seus seios e partes intimas, que depois disso tal homem mandou que a declarante permanecesse no veículo e ambos levaram ANDREY até uma mangueira, retornando somente o home que interrogou a declarante e passou a ameaçar de morte a declarante, amarrando as mãos da declarante com uma sacola plástica e depois com um cadarço dos sapatos de ANDREY e com o outro cadarço amarrou os pés da declarante, tendo depois desamarrado a declarante e colocado uma arma em sua cabeça dizendo que agora iria matá-la, ao que a declarante suplicou pela sua vida e de seu namorado momento em que tal homem passou a sugerir a troca de sexo pela vida da declarante tendo depois o outro comparsa aparecido de motocicleta e tomado rumo ignorado, deixando ANDRY amarrado na mangueira, ao que a declarante, inclusive se já tinha feito sxo anal, ao que a declarante respondeu negativamente e tal home falou ¿é hoje que tu vai fazer¿, ao que a declarante foi obrigada a fazer sexo oral e penetração vaginal com tal homem, tendo depois disto ele ido até onde ANDREY estava amarrado e retornado com arma em punho perguntando para a declarante o que ela fazia pela sua vida, e sob ameaça a declarante foi obrigada a fazer sexo anal, sendo que depois passou a ameaçar de morte a declarante e seu namorado caso o denunciassem, tendo declinado que seu nome era DUCA MAIA e que seu companheiro era MITI, e que odiava um vigilante de nome SERRÃO, o qual lhe tomara tudo o que tal homem queria, tendo depois tal homem levado a declarante até onde ANDREY estava amarrado, onde passou a indagar sobre o endereço dos mesmos, ordenando que não mentissem, tendo novamente retornado com a declarante para o carro, onde mantiveram novas relações sexuais, tendo depois ligado para alguém confirmando os endereços das vítimas, e que depois tal homem disse para a declarante que a chave do carro estava no banco de trás do carro e foi embora, tendo a declarante desamarrado ANDREY e foram para casa, mas não denunciaram o carro, sendo que posteriormente, a declarante reconheceu por fotografia o acusado SERRÃO; (...)¿

Já a vítima
Joanyson Andrey Oliveira Pereira,
em sede policial,

disse (fls. 26/27 - Apenso):
¿(...) que estava no carro de sua família, parado no ramal que dá acesso a sítio do Louro, junto com sua namorada ALLANA, quando foram abordados por dois homens que portavam armas de fogo, tendo posteriormente o declarante reconhecido um dels como sendo o nacional SERRÃO, os quais passaram a indagar o declarante sua namorada sobre suas vidas e que depois forma no carro até o interior do sítio, onde o declarante foi amarrado em uma mangueira com uma corda, onde SERRÃO ia e voltava onde estava o carro, sempre com uma arma e ameaçando o declarante de morte, inclusive perguntando ao declarante onde queria levar o tiro, e falava que se tentasse fugir seria morto, perguntando ao declarante se já tinha visto a morte de perto, chegando a colocar a arma no tórax do declarante e por três vezes asfixiou o declarante com um saco na cabeça, proferindo para o declarante que ele era o DUCA MAIA e que seu companheiro er o MITI, tendo ainda SERRÃO retornado com ALLANA até onde estava o carro, sendo que SERRÃO sempre voltava para ameaçar o declarante, e que após os acusados irem embora, ALLANA desamarrou o declarante e foram para casa, mas não denunciaram o endereço das vítimas e de seus parentes, tendo depois ALLANA falado ao declarante que havia sido estuprada, relatando o declarante que teve seu relógio e seu celular roubado pelos acusados (...)¿

Os fatos descritos foram confirmados em juízo pelo depoimento das vítimas, confira-se:

A vítima
Allana de Sousa Alves,
descreveu como o acusado lhe abordou e como a submeteu à violência sexual (mídia de fl. 93):
¿(...) Que foi no dia 25, a gente combinou de sair, a gente foi para a praça em frente a igreja; Que umas 20h a gente saiu e fomos em direção ao sítio do Louro; Que ele colocou o carro em uma pequena rua para não ficar na estrada; Que quando se deparam só ouviu a lanterna no vidro do carro que era para abrir e as pessoa saírem pra fora; Que Joanyson saiu para falar com eles e posteriormente ela saiu; Que eles revistaram ela dizendo que era um carro suspeito dizendo que era um carro parecido com drogas; Que o Jean saiu com o Joanyson no carro, para dentro da estrada e levaram o carro para bem longe, e ela seguiu andando com Serrão; Que ela não os conhecia; Que ela os viu; Que Serrão estava com um chapéu e Jean não estava; Que seguiram andando até em direção ao carro e os encostou e começou a revistar dizendo a mesma história, que o carro era suspeito que tinham denunciado com drogas e ficou nisso um bom tempo; Que depois ele começou a falar no telefone dizendo que a polícia vinha até ele e perguntou nome, idade, pai, mão, o que fazia, onde morava; Que Serrão estava armado; Que depois disso eles pegaram um cadarço do sapato de Joanyson e amarrou os pés e as mãos dos dois; Que os colocaram para dentro do carro e começou a chover neste momento; Que eles estavam no banco de trás do carro e os acusados no banco da frente cochichando; Que depois eles saíram para fora e passaram um bom tempo longe conversando, quando voltaram pediram o celular do Joanyson, e levaram o Joanyson para longe e o amarraram; Que ela ficou dentro do carro, depois o Serrão veio e deu o nome de MITI e DUCA MAIA; Que ele tinha raiva do Serrão por ele ser isso e aquilo e MITI era o companheiro dele; Que ficou com ameaça psicológica dizendo que teria que matar um deles; Que ela respondia que não queria morrer; Que ela ficou diversas vezes dentro do carro e ele saiu em direção ao Joanyson que estava com o Jean; Que certa hora o Jean voltou junto com ele e o ouviu dizer ¿vai buscar a moto¿; Que certo momento ela viu que o Jean vinha com a moto e encostou perto do carro, passando algum tempo depois o Jean saiu e ficou só o Serrão e continuou a ameaça psicológica, deu a arma para ela segurar, colocou na cabeça dela a arma, na boca e no seu peito perguntando se ela queria morrer e ela dizia que não e ele falou que teria que matar um dos dois; Que depois a levou até o Joanyson até onde ele estava com as mãos e os pés presos e perguntou onde sua família morava e voltaram para dentro do carro; Que Serrão ligava e dizia onde eles moravam e mandava ir atrás; Que ela acreditou que Jean tivesse saído para verificar se as informações eram corretas; Que depois Serrão a levou para onde Joanyson tava e deu a arma para ela e disse que ela deveria matar o Joanyson e ela começou a chorar; Que ele retirou ele de lá e a levou para o carro onde começou os abusos, depois de um certo tempo ele a deixou dentro do carro e Serrão disse que não ia matá-los, disse que iria deixar a chave, e mandou que a desponte soltasse a outra vítima, e disse que ela teria 15 minutos para fazer isso e ir embora, pois se ele voltasse e as vítimas estivessem no local ele iria matar; Que teve sexo oral, anal e vaginal; Que não fez exame no IML; Que 1 mês depois fez os exames em clínica particular; Que a todo tempo ele perguntava se ela queria morrer e o que ela fazia para salvar a vida dele; Que Serrão dizia que Jean tinha ido procurar a casa dos pais; Que em um momento em que Jean estava perto ela perguntou a gente vai morrer ou não? Ai o Serrão perguntou: responde para mi Jean? E o Jean disse que não; Que o Jean auxiliou a situação; Que não sabe dizer se Jean sabia dos abusos (...)¿

A vítima
Joanyson Andrey Oliveira Pereira
, relatou (mídia de fl. 93):
¿(...) Que era noite do dia 25, a gente se encontrou, a gente estava no carro da minha mãe, a gente foi dar uma volta; Que na ocasião estavam juntos; Que se deslocaram até a periferia da cidade, no bairro pratiaçú, ai no qual estacionei o carro e ficaram conversando no carro não lembra o período; Que num primeiro momento passou uma moto e acendeu o farol e ficou olhando de longe, nesse momento pensei que estava tudo dentro da normalidade e continuamos conversando e passados alguns minutos veio dois homens e nos abordaram com arma de fogo, um em cada lado do carro, mandando sair, num primeiro momento achou que fosse algum morador da redondeza, pois não sabiam o que estava acontecendo, que quando viu a arma de fogo se assustou, que eram duas armas pratas, ai na hora que saiu já veio com a arma para meu lado, perguntando se eu conhecia ele, se não conhecia, ai na esquerda do carro como ele focou com a lanterna pra dentro, a luz voltou e eu consegui identificar o primeiro que era o Serrão, no qual ele trabalhou na academia que ele frequentava junto com seu irmão, em 2013/2014, na orla de Augusto Correa; Que como era noite meio luar, ele conseguiu visualizar o outro, mas nunca tinha visto pela cidade, pois ele passou muito tempo morando fora que fazia faculdade em Tucuruí, e tinha acabado de chegar em Augusto Correa, pois tinha se formado; Que era o Jean; Que conseguiu visualizar; Que mandaram ele sair, e perguntaram se conhecia ele e outras perguntas; Que ele contou que o conhecia da academia, que ficaram conversando; Que o outro tinha ficado calado apontando a arma; Que passou um tempinho o fez colocar o carro lá pra dentro; Que antes disso ele fez a Allana sair do carro e fez o Jean entrar com ele no carro; Que eles ficaram fora do carro na entrada do terreno, ai na hora que desceu, uns 100 metros mais, ai passaram-se alguns minutos ainda pra ele voltar com ela; Que ele conseguiu visualizar o Jean melhor quando a porta do carro abriu e a luz acendeu; Que ele ficou fazendo muitas perguntas e fazia terror psicológico, dizendo que era da milícia; Que Serrão perguntou o que eles faziam da vida e fez ficarem um tempo na frente do carro; Que Serrão disse que iam averiguar o que tinham relatado; Que nesse momento o Jean se evadiu do local para averiguar se eles moravam onde realmente disseram; Que eles ficavam sumindo e aparecendo e houve um momento em que ele ficou atrás do carro e a Allana na frente do carro, momento em que ele o puxou para trás do carro e amarrou mãos e pés, que na mão foi com uma corda que ele tinha e o pé foi com o cadarço do sapato; Que ficou uns 50 metros do carro em uma árvore; Que ele perguntou para a Allana se eles fizeram algo com ela e ela disse que o Serrão a havia estuprado; Que foi só o Serrão; Que por alguns momentos ele viu o Jean na entrada do terreno; Que estava amarrado de costa para o carro; Que nesse tempo ficavam em intermitência e iam até onde o depoente com arma de fogo, pra ver se ele estava amarrado, e teve um momento em que os dois seguraram o depoente e colocaram um saco em sua cabeça; Que perguntaram se ele já havia visto a morte? Que ele não respondeu nada, e disseram ¿tu vai ver agora, tu vai conhecer¿, e por alguns segundos ele foi asfixiado pelos acusados; Que levaram o celular e o relógio dele; Que a Allana contou que eles falaram que quando dessem sinal com o farol da moto, ela deveria ir embora; Que ela apareceu ao lado dele; Que ele conseguiu desamarrar só a mão; Que não sabe precisar o tempo; Que chegaram no local do crime 19:30h e quando retornaram pra casa já era mais de 00h/01h; Que teve a ameaça psicológica posterior, pois se sentiu coagido a não fazer a denúncia inicialmente, por causa das perguntas que eles fizeram, mas posterior a isso não teve mais contato com eles (...)¿

Verifica-se que o relato das vítimas é claro, consistente e coeso, e confirma que o apelante realmente cometeu o crime em tela.

Desta forma, conclui-se que as provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

De outra banda, no que cerne a alegação de ausência de liame subjetivo, cumpre inicialmente informar que
o
liame subjetivo
é a comunhão de vontades, é a comunhão consciente de interesses entre os envolvidos na prática do delito.

É preciso que um agente saiba o que o outro irá fazer, e é preciso haver uma concordância mútua e consciente entre a ação desses agentes.
Isso não necessariamente quer dizer que precisa haver um ajuste prévio, ou seja, que os agentes combinem antecipadamente a prática do crime. É perfeitamente possível existir liame subjetivo, e consequentemente concurso de pessoas, ainda que não haja ajuste prévio entre os agentes envolvidos. O ajuste prévio pode surgir no ímpeto da prática do crime ou sequer ter existido.
Portanto, não é necessário um acordo de vontades, basta que uma vontade adira à outra
.

Assim, vemos que o apelante tinha pleno conhecimento dos atos do seu comparsa, pois muito embora não tenha estuprado a vítima Allana, sabia das atitudes do outro acusado, Serrão, dando cobertura para a prática do delito, pois se não fosse de outra maneira, qual motivo teriam para separar as duas vítimas?

Ademais, conforme esclarecido pela vítima Joanyson, o acusado Jean, em determinado momento ficou na estrada da estrada em que estavam, como se estivesse vigiando a entrada.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por negativa de autoria, nem tampouco por ausência de liam subjetivo, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COAÇÃO IRRESISTÍVEL.

Asseverou o apelante que, a dosimetria da pena do crime de roubo deve ser modificada, pois o Magistrado sentenciante deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da coação resistível, ambas previstas no artigo 65, inciso III, alíneas ¿c¿ e ¿d¿, do CPB.

Analisando detidamente os autos, vejo que a alegação de não aplicação da atenuante da confissão espontânea resta prejudicada, uma vez que o magistrado sentenciante reconheceu a confissão do apelante e aplicou a redução em 06 (seis) meses, vejamos:
¿(...) Em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu: Para o crime do art. 157, §2º, I, II e V (antes da alteração dada pela Lei 13.654/2018) Reclusão 7 anos e 30 dias multa.
Concorre a circunstância atenuante previstas no art. 65, I d do CP, atenuo em 6 meses.
(...)¿ (grifo nosso).

Já quanto a coação resistível, insculpida no art. 65, inciso III, alínea ¿c¿, vejo que não merece prosperar tal alegação, pois conforme informado pelo próprio apelante, em juízo (mídia de fl. 93), o acusado Serrão não colocou uma arma em sua cabeça para o cometimento do crime, e que o fez por achar que seria uma espécie de ¿consideração¿, uma vez que Serrão lhe deu um emprego.

Ademais, vemos também que o acusado ajudou Serrão na prática do crime, pois em seu depoimento em sede judicial, afirmou que foi buscar a corda usada para amarrar a vítima Joanyson, ou seja, todos os seus atos denotam que cometeu o ilícito por vontade própria.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA